Tribunal: TJSP
Processo: 0000701-97.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal – Impossibilidade. APELO DESPROVIDO.